Tribunal: TJES
Processo: 0000037-16.2024.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0000037-16.2024.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: VALDIR FERNANDES DA COSTA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000037-16.2024.8.08.0025

RECORRENTE: VALDIR FERNANDES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISTINÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Valdir Fernandes da Costa contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O recorrente alega ofensa ao inciso IX do art. 93 e aos incisos LIV, LV e XLVI do art. 5º da Constituição Federal, objetivando promover a distinção fática do caso em relação aos Temas 339, 660 e 182 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se os argumentos apresentados demonstram a efetiva distinção fática do caso em relação aos paradigmas invocados na decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A finalidade do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil exige a demonstração do efetivo distinguishing, situação não observada na hipótese.

4.O Supremo Tribunal Federal, no Tema 339, firmou o entendimento de que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige apenas fundamentação suficiente, sem a necessidade de refutação exaustiva de todas as teses. O acórdão recorrido expôs razões de forma clara e isenta de contradições para justificar o afastamento do tráfico privilegiado, amparado no conjunto fático dos autos consistente na quantidade de drogas, apreensão de balanças de precisão, lâminas, dinheiro fracionado e recibos de depósitos para terceiros.

5.A verificação da distribuição do ônus probatório e a aferição da dedicação do réu à criminalidade, atreladas à alegação de ofensa ao devido processo legal sob a ótica do Tema 660, demandam o exame prévio e a interpretação da Lei 11.343/2006. A situação caracteriza ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que atrai a correta aplicação do óbice da repercussão geral.

6.A controvérsia sobre a dosimetria da pena e a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, associada ao Tema 182, possui índole estritamente infraconstitucional, cuja modificação exige o vedado revolvimento do acervo fático-probatório.

7.A irresignação consubstancia mera tentativa de reexame de matéria com contornos limitados pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer desacerto na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e XLVI, e art. 93, IX. CPC, art. 1.021, e art. 1.030, I, a, e § 2º. CP, art. 59. Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 182, Tema 339 e Tema 660
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000037-16.2024.8.08.0025

RECORRENTE: VALDIR FERNANDES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19699355) interposto por VALDIR FERNANDES DA COSTA, com fundamento nos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão (id. 19386810) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do mesmo Código, quanto à alegada ofensa aos arts. 93, inciso IX (Tema 339/STF), 5º, incisos LIV e LV (Tema 660/STF) e 5º, inciso XLVI (Tema 182/STF), da Constituição Federal.

Nas razões recursais, o recorrente promove distinguishing em relação aos paradigmas invocados. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 339 por suposta contradição lógica do acórdão; do Tema 660 por alegada inversão inconstitucional do ônus da prova quanto à habitualidade criminosa; e do Tema 182 sob o argumento de que a pena-base foi exasperada mediante fundamentação genérica.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Como é sabido, a finalidade do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC é demonstrar o efetivo
distinguishing
, o que não ocorreu na hipótese.

Quanto à higidez da motivação (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal Federal firmou que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente, e não a refutação exaustiva de todas as teses suscitadas. O acórdão recorrido expôs suas razões de forma clara e sem contradições, justificando o afastamento do tráfico privilegiado com base no conjunto fático apurado: quantidade de drogas, balanças de precisão, lâminas, dinheiro fracionado e recibos de depósitos para terceiros.

No que concerne à suposta inversão probatória e ao devido processo legal (Tema 660/STF), a aferição da distribuição do ônus da prova e da dedicação do réu à atividade criminosa demandam o exame e a interpretação da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006). Configurada ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, correta é a aplicação do óbice da repercussão geral.

No tocante à dosimetria da pena (Tema 182/STF), o Supremo Tribunal Federal pacificou que a controvérsia sobre a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal possui índole estritamente infraconstitucional. A roupagem constitucional conferida pela defesa não altera a natureza da questão, cuja revisão exigiria o vedado revolvimento do acervo fático-probatório.

Nesse quadro, a irresignação resume-se a uma tentativa de reexame de matéria cujos contornos já foram delimitados pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se verificando qualquer desacerto na decisão impugnada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.